Tribunal: TJES
Processo: 0000472-18.2019.8.08.0040
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000472-18.2019.8.08.0040
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000472
-
18
.201
9
.8.08.00
40

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA
VARA
ÚNICA DE PINHEI
ROS

PARTES:
CARINY DE ALMEIDA SOUZA
, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CLAUDIANA GOMES DE ALMEIDA

E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 60/61, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
CARINY DE ALMEIDA SOUZA
, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CLAUDIANA GOMES DE ALMEIDA

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela antecipada ao seu tempo concedida, a teor do art. 487, I, do CPC/15.

Importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por

CARINY DE ALMEIDA SOUZA
, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CLAUDIANA GOMES DE ALMEIDA
,
alegando, em síntese, que possui estrabismo que necessita prosseguir com seu tratamento, bem como realizar a cirurgia para correção da moléstia, o que restou impossibilitado após a UCAN deixar de ofertar o procedimento.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar.

Devidamente citado, o requerido informou que não iria interpor recurso de agravo de instrumento em face da liminar, nem tampouco contestação.

Após a comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, informando a realização do procedimento cirúrgico na requerente em 14/10/2019, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, foi proferida
sentença de procedência
, agora submetida a esta instância.

Devidamente intimados, as partes tomaram ciência da sentença e permaneceram inertes.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer inserido no ID 4150356, opinou pela manutenção da r. sentença remetida.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas de que deve ser mantida a sentença.

Analisando as provas carreadas ao elenco probatório, assim como manifestado pelo Ilustre Magistrado de 1º Grau, verifico que a peça exordial encontra-se lastreada por documentos que indicam que a menor, portadora estrabismo, necessitava permanecer em tratamento e realizar o procedimento cirúrgico.

Com efeito, o MM. Juiz de 1º Grau resolveu devidamente a lide, uma vez que, observou claramente a responsabilidade do ente público em efetivar o direito à saúde de que gozam todos os cidadãos.

No presente caso, necessário relevar que o direito à saúde prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos.

Sabe-se que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, dentre outros, o fornecimento de consultas àqueles que necessitam, consoante dispõe o art. 196 da CF.

A propósito, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE PÚBLICA. DEMANDANTE DIAGNOSTICADO COM ESTRABISMO CONVERGENTE CONCOMITANTE (CID 10 H50.0). FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA
. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 2.
Caso em que a parte autora, criança, em razão de diagnóstico de estrabismo convergente concomitante, necessita de exame médico na especialidade de oftalmologia pediátrica para o correto acompanhamento e tratamento da moléstia que lhe acomete, conforme provas acostadas aos autos. Circunstâncias do caso concreto que corroboram a adequação da consulta pretendida. 3. Conforme verificado nos autos, a consulta médica ora pleiteada é disponibilizada pelo SUS, tratando-se de procedimento cujo financiamento é de responsabilidade do Estado. Ao lado disso, existe a obrigação do Estado (
lato sensu
) em tutelar a integridade física e psíquica dos seus cidadãos, dever também decorrente de uma norma constitucional
. 4. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, §11, do CPC e do enunciado administrativo nº 07 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME.
(TJRS; AC 5012310-10.2019.8.21.0039; Viamão; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 26/10/2022; DJERS 27/10/2022)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO
. RECURSO MANEJADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONFIRMAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. ISENTAR OS RÉUS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. ISENTAR O ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. E CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º DO NCPC. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, PRETENDENDO O AFASTAMENTO DE SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DOESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1. Solidariedade entre os entes estatais (Súmula nº 65 deste tribunal). Entendimento consolidado do STF no sentido de que embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, os entes públicos não podem se furtar do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Solidariedade passiva entre os entes públicos para garantir o pleno exercício do direito à saúde. Eventuais problemas orçamentários não podem obstaculizar a implementação do direito previsto constitucionalmente. Inocorrência de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Laudo acostado aos autos que confirma o relato da exordial, restando incontroverso, portanto, a necessidade da cirurgia para correção de estrabismo do infante. Sentença que, neste aspecto, se mantém
. (...)
(TJRJ; APL 0001112-08.2017.8.19.0065; Vassouras; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 18/07/2022; Pág. 454)

Assim, como dito anteriormente, o direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Daí porque o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS, rel. Min. Moreira Alves, publicado no dia 05/10/01.

Firme a tais considerações, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua íntegra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000472
-
18
.201
9
.8.08.00
40

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA
VARA
ÚNICA DE PINHEI
ROS

PARTES:
CARINY DE ALMEIDA SOUZA
, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CLAUDIANA GOMES DE ALMEIDA

E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MENOR DE IDADE –

ESTRABISMO
–
ACOMPANHAMENTO MÉDICO
–
DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Como cediço, a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, dentre outros, o fornecimento de teste para esclarecimento do diagnóstico àqueles que necessitam, consoante dispõe o art. 196 da CF.

2. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, sendo necessária a realização de consulta médica, de forma urgente, cabe aos entes públicos disponibilizarem ao cidadão os meios necessários à manutenção de sua saúde.

3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa e manter incólume a r. sentença de primeiro grau.